Tribunal: TJDFT
Processo: 0732095-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732095-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. M. D. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V., JOAO GILBERTO VAZ D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação dos Agravados por Oficial de Justiça, inclusive com hora certa se necessário for. Feito isso retornem-se os autos para o MPDFT ofertar Parecer. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator